Tribunal: TJSP
Processo: 1002256-64.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - Fratura em vértebra de coluna - Exercício das funções de faxineira - Procedência.

APELAÇÃO - Autarquia - Conhecimento da remessa necessária - Ausência dos requisitos para concessão do benefício - Impossibilidade de recebimento de salários e benefício concomitantemente.

APELAÇÃO - Segurada - Termo inicial da aposentadoria por

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - Fratura em vértebra de coluna - Exercício das funções de faxineira - Procedência.

APELAÇÃO - Autarquia - Conhecimento da remessa necessária - Ausência dos requisitos para concessão do benefício - Impossibilidade de recebimento de salários e benefício concomitantemente.

APELAÇÃO - Segurada - Termo inicial da aposentadoria por invalidez.

AUXÍLIO-DOENÇA - Perícia médica judicial em que foi constatada incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo de causalidade - Laudo bem fundamentado - Impedimento completo para a atividade laborativa habitual - Auxílio-doença devido - Inteligência dos artigos 59 e 62 da Lei no 8.213/91 - Nexo - Configuração - Acidente de trajeto equiparado por lei a acidente do trabalho típico - Segurada que não foi considerada incapaz e insusceptível de reabilitação - Aposentadoria indevida - Concessão de auxílio-doença, com a inclusão da segurada em programa de reabilitação profissional - Sentença reformada em parte.

TERMO INICIAL - Auxílio-doença que deve ser restabelecido desde a data da indevida cessação.

CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Após 30.06.2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado recurso extraordinário - Emenda Constitucional no 113/21 que deve ser observada após a sua vigência.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação na fase de cumprimento de sentença, incluídos os honorários recursais, consoante o disposto no art. 85, §4o, II, e §11 do CPC - Súmula 111/STJ que deve ser aplicada, de acordo com a tese definida no julgamento do Tema Repetitivo 1.105.

TUTELA DE URGÊNCIA - Imediata implantação do auxílio-doença - Expedição de ofício ao INSS determinada.

REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE, APELAÇÃO DA AUTARQUIA PARCIALMENTE PROVIDA, RECURSO DO SEGURADO DESPROVIDO.